Tribunal: TJSP
Processo: 0001600-75.2017.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e bem demonstradas pela prova coligida, em especial a confissão do acusado.
3. Impossibilidade de redução da pena, fixada no mínimo legal.
4. Regime semiaberto adequado à espécie, por força do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal (réu reincidente).
5. Recurso não provido.